Tribunal: TJDFT
Processo: 0037776-23.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CDA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.A regra é a sentença condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor (art. 85 do CPC).

2.Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes. Também se evidencia a aplicação deste princípio nas causas extintas sem julgamento de mérito por situação fática externa que repercuta em processos em trâmite. Avalia-se quem deu causa à movimentação judicial.

3.O Distrito Federal, de acordo com o princípio da causalidade, deve pagar os honorários do advogado da parte contrária. O ente federativo não superou o ônus de sucumbência, ônus este decorrente do plano fático, por ter ajuizado esta demanda baseada em título nulo e/ou decorrente de processo administrativo nulo, eivado de vício insuperável.

4.Recurso conhecido e desprovido.